Tribunal: TJMT
Processo: 0003600-02.2007.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003600-02.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. DAMBROS - CNPJ: 03.869.019/0001-67 (APELADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), JOCELI DAMBROS - CPF: 344.614.341-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente reconhecida em exceção de
pré
-executividade. Princípio da causalidade. Verba honorária. Indevida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente suscitada em exceção de
pré
-executividade, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito e condenou o ente público exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta com fundamento na prescrição intercorrente reconhecida ap
ós exceção de
pré
-executividade
.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1229 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a prescrição intercorrente, por si só, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais, especialmente quando não há resistência à extinção da execução.

4.
Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual não cabe imputar à Fazenda o ônus sucumbencial se esta não deu causa à instauração ou à manutenção indevida do processo.

5.
Ainda que a extinção decorra de provocação da parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade, a ausência de resistência do ente público à prescrição reconhecida afasta a incidência de honorários.

6.
O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, situação alheia à atuação da exequente.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, sem resistência da Fazenda Pública, não enseja condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 1229 do STJ.

2.
A provocação por meio de exceção de
pré
-executividade não altera a conclusão quando o ente público não se opõe à extinção do feito por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1892578/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 17.03.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0001692-65.2012.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com fundamento nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a condenação em honorários contraria a tese firmada no Tema 1229 do STJ, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação dessa verba quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da LEF).

Afirma que houve reconhecimento expresso da prescrição pelo próprio ente exequente, inexistindo resistência à pretensão, e que, por força
do art. 927, III, do CPC, o precedente obrigatório deveria ter sido observado.

Sustenta, ainda, que os embargos de declaração opostos não tiveram a contradição enfrentada e que, por isso, permanece indevida a verba honorária.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

(Id
299288864
).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença. Defende-se a inaplicabilidade do Tema 1229 do STJ ao caso concreto, ao argumento de que a extinção somente ocorreu após provocação da parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade, impondo-se a condenação em honorários pelo princípio da causalidade.
(Id
299288866
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante do reconhecime
nto da prescrição intercorrente,
é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do Tema 1229 do STJ e do princípio da causalidade.

O exame dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal, visando ao recebimento de créditos tributários, constantes na CDA n. 004246/06-A, cujos valores à época alcançavam a quantia de R$ 26.867,68.

No decorrer do tramite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando ocorrência da prescrição intercorrente e a nulidade da citação por edital.

O juízo de origem
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento dos honorários fixados em R$ 1.000,00, c
om base nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC
.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que a condenação em honorários advocatícios contraria o entendimento firmado
no Tema 1229 do STJ, pois houve reconhecimento expresso da prescrição intercorrente pelo próprio ente exequente, sem resistência à pretensão, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade para impor tal verba.

O Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1229)
estabeleceu a tese de
que
a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO.
1
.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência. 2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto
representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8o do CPC”.
(
REsp
1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020,
DJe
29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1
.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021) (destaquei)

(...)
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. (
...)”
.
(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1892578/CE,
Rel. Min.
Francisco Falcão, 17.3.2022). (Destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento
consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(N.U 0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2024). (Destaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo
de origem
se deu após o insucesso na localização de bens do devedor.

Logo, merece ser
reformada a sentença recorrida
,
de modo a
ser afastada
a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025